Tribunal: TJMT
Processo: 1034672-97.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034672-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), UELMA MENDONCA PINTO - CPF: 015.668.071-82 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE GASPAR BRAZ PARREIRA registrado(a) civilmente como GASPAR BRAZ PARREIRA - CPF: 162.286.341-00 (AGRAVADO), THYAGO HENRYK BARROS PARREIRA - CPF: 001.601.591-64 (TERCEIRO INTERESSADO), GASPAR BRAZ PARREIRA JUNIOR - CPF: 692.129.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIZA CANDIDA DE SOUZA - CPF: 054.098.561-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INVENTÁRIO - ALIENAÇÃO DE BEM DO ESPÓLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - INVIABILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA -
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MULTA APLICADA
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto por viúva meeira contra acórdão unânime da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo de instrumento em que se pleiteava a expedição de ofício ao DETRAN para transferência de titularidade de veículo do espólio, alienado sem autorização judicial. A agravante alegou que o bem foi vendido para pagamento de honorários advocatícios e que o valor já estaria abatido em seu quinhão, conforme decisão transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação de bem do espólio sem autorização judicial pode ser validada mediante abatimento no quinhão da meeira; e (ii) estabelecer se é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A transmissão da herança aos herdeiros se dá com a abertura da sucessão, mas a divisão patrimonial só pode ocorrer por meio da partilha, conforme o art. 1.784 do Código Civil.

4 - A ausência de apuração do acervo hereditário, sem laudo de avaliação ou definição dos quinhões, inviabiliza qualquer abatimento antecipado ou compensação patrimonial, o que compromete a regularidade do inventário (CPC, art. 611).

5 - A alienação de bens do espólio antes da partilha depende de autorização judicial e anuência expressa dos herdeiros, não sendo possível a expedição de ofício para transferência de propriedade sem tais requisitos.

6 - O agravo interno é recurso cabível apenas contra decisão monocrática proferida pelo relator, conforme o art. 1.021, caput, do CPC e art. 134-A do Regimento Interno do TJMT.

7 - A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

8 - Diante da inadmissibilidade manifesta do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1 - A alienação de bem integrante do espólio sem autorização judicial não pode ser validada por abatimento no quinhão da meeira antes da partilha.

2 - O agravo interno é incabível contra acórdão colegiado, sendo a sua interposição hipótese de erro grosseiro que afasta o princípio da fungibilidade recursal.

3 - A interposição de agravo interno manifestamente inadmissível enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo interno interpostos por
UELMA MENDONÇA PINTO
, contra acordão do agravo de instrumento nº 1034672-97.2024.811.0000, movido em desfavor de
ESPÓLIO DE GASPAR BRAZ PARREIRA,
que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de origem que indeferiu a expedição de ofício ao Detran-MT para a transferência de titularidade do veículo Amarok, placa PAE 9F99.

Em suas razões, a agravante aduziu ser VIUVA MEEIRA de GASPAR BRAZ PARREIRA, e que teria alienou veículo Amarok, ano 2015, placa PAE 9F99 sem o consentimento do espolio, e sem autorização judicial, para pagamento de honorários advocatícios.

Que o Juiz da origem e este Tribunal de justiça já reconheceram a validade da venda do veículo, informando inclusive que o valor pode ser abatido do quinhão da meeira.

Afirmou que o acordão recorrido errou ao negar a expedição de ofício ao DETRAN a fim de viabilizar a transferência da titularidade do veículo, que se encontra na posse de terceiro adquirente de boa-fé.

Com tais considerações, requereu o provimento do presente agravo

Recebido o recurso (id. 259401187), a relatora indeferiu a liminar vindicada.

Pautada julgado, a segunda câmara cível confirmou a decisão monocrática, desprovendo o recurso (id. 276295899).

Inconformada com o acordão, a viúva apresentou agravo interno (id. 276730397), aduzindo os mesmos fatos.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 282375382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto contra acórdão desta Câmara (id. 276295899), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso anteriormente proposto da seguinte forma:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – INVENTÁRIO - ALIENAÇÃO DE BEM DO ESPÓLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – INVIABILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por viúva meeira contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN para a transferência da titularidade do veículo Amarok, placa PAE 9F99, alienado a terceiro sem autorização judicial. A agravante sustenta que a alienação ocorreu para pagamento de honorários advocatícios e que já houve decisão transitada em julgado determinando o abatimento do valor do bem no quinhão da meeira.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação de bem do espólio sem autorização judicial pode ser validada mediante abatimento no quinhão da meeira; e (ii) estabelecer se é possível a expedição de ofício ao DETRAN para a transferência de titularidade do veículo em favor do terceiro adquirente.

RAZÕES DE DECIDIR

A herança se transmite aos herdeiros com a abertura da sucessão, mas o fracionamento do patrimônio só pode ocorrer por meio da partilha, conforme dispõe o artigo 1.784 do Código Civil.

O inventário deve assegurar a correta apuração do acervo hereditário, garantindo uma partilha justa entre os sucessores, nos termos do artigo 611 do Código de Processo Civil.

Não há comprovação do valor total da herança nem conclusão do laudo de avaliação patrimonial, o que inviabiliza a definição dos quinhões e impede qualquer abatimento ou compensação patrimonial antecipada.

A alienação de bens do espólio antes da partilha depende de autorização judicial e concordância expressa dos herdeiros, conforme jurisprudência consolidada, sendo inviável a expedição de ofício para a transferência do veículo sem atender a esses requisitos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alienação de bem integrante do espólio sem autorização judicial não pode ser validada por abatimento no quinhão da meeira antes da partilha.

Ademais, a antecipação de qualquer quinhão, sem a definição exata do acervo, é prematuro e pode gerar desequilíbrio na divisão do patrimônio.

Entretanto, insta esclarecer que o Agravo Interno é o meio cabível para submeter ao crivo do colegiado a insurgência contra a decisão proferida monocraticamente pela Relatora, não sendo admissível que se valha desse expediente contra decisão colegiada, como ocorre no caso dos autos.

Art. 1.021, caput, do CPC: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Ainda,

Regimento Interno do TJMT, Art. 134-A: “Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Assim, cumpre ressaltar, que a espécie não comporta que se aplique o princípio da fungibilidade recursal, segundo o qual a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de hipótese de erro grosseiro ou má-fé, bem como que seja respeitado o prazo de interposição do recurso adequado.

No caso destes autos, a despeito de não se vislumbrar hipótese de má-fé da parte Agravante, o equívoco não pode ser considerado escusável, na medida em que configura erro grosseiro manejar “Agravo Interno”, que se destina a modificar decisão monocrática contra Acórdão que se sujeita a Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, III, CF e art. 1.029, do CPC.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4º do art. 1.021 do CPC.” (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAR 00016396020058110078, RELATORA: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 27/07/2022).

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do § 4º do artigo 1.021 do CPC, segundo o qual “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo interno, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Por consequência, condeno a agravante a pagar à parte agravada, multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025